Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-10.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o art. 1.658 do Código Civil, “No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento”. 1.1. As exceções à comunicação dos bens estão nos artigos seguintes, incluindo “os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar”.
2. A sub-rogação do bem particular se dá quando comprovado que o valor referente à venda do bem foi utilizado para a aquisição de bem comum.
3. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Não sendo as provas colacionadas aos autos aptas a demonstrar a efetiva ocorrência de sub-rogação com pagamento do preço do imóvel com valor recebido em herança, incabível sua exclusão da partilha.
5. Recurso conhecido e não provido.